Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Dolo. Desclassificação para modalidade culposa.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, provando que o réu ofendeu a incolumidade física dela, de forma consciente e voluntária, autorizam a condenação.

3 - Evidenciado que o réu agiu com dolo, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.

4 - Apelação não provida.